Tribunal: STF
Processo: RE 1290998
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. LEI 13.670/2018. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO REGIME DURANTE O EXERCÍCIO FISCAL EM CURSO. CONFIANÇA QUE DEVE EMERGIR DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. Reexame Necessário da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para conceder a segurança, a fim de ordenar que a autoridade impetrada mantenha a impetrante como contribuinte da CPRB, nos termos da Lei nº 12.546/2011, durante o ano-calendário 2018, abstendo-se de impor à impetrante qualquer tipo de restrição de direito em razão de tal manutenção; reconhecido o direito à compensação/restituição de eventuais valores recolhidos em excesso. 2. A questão em debate assemelha-se à ocorrida no ano de 2017. 3. A constante modificação de regime tributário acarreta insegurança jurídica, levando aos agentes econômicos, que detém os meios de produção e que impulsionam a economia do país a uma situação de desamparo. 4. A preservação da segurança jurídica deve se sobrepor ao interesse arrecadatório, possibilitando que as empresas que optaram, no início do ano fiscal, pelo regime de tributação das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, confiantes de que aquela opção seria respeitada pelo Estado, porque nos termos da Lei seria ela irretratável, possam, até o término do exercício fiscal dela valer-se. 5. Reexame Necessário desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, III, b e c, e 195, § 6º, da CF. Sustenta que as alterações promovidas pela Lei n° 13.670/2018, que dispôs sobre a contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), na Lei n° 12.546/2011 valem para o ano calendário correspondente, assim como que não há direito adquirido a benefício fiscal.
    A pretensão recursal merece prosperar. O Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Nesse compasso, a preservação da segurança jurídica deve se sobrepor ao interesse arrecadatório, possibilitando que as empresas que optaram, no início do ano fiscal, pelo regime de tributação das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, confiantes de que aquela opção seria respeitada pelo Estado, porque nos termos da Lei seria ela irretratável, possam, até o término do exercício fiscal dela valer-se. 
    Admitir a modificação do regime nesse momento fere, ademais, a relação de confiança que deve emergir do Estado em relação ao particular, não sendo suficiente a alegação de inexistência de direito adquirido a benefício. 
    E tal assertiva se deve ao fato de que o contribuinte, ao exercer a opção pelo regime da CPRB, que a Lei nº 13.161/2015 qualificada como irretratável, o faz em confiança ao mandamento legal e, assim, não pode se ver frustrado pelo Estado que deve orientar-se pela preservação das leis, evitando gerar instabilidade jurídica. 
    Com efeito, prevendo a lei a opção de forma irretratável para todo o ano calendário, essa irretratabilidade não vincula apenas o contribuinte, mas igualmente o Estado, destinatário das limitações ao poder constitucional de tributar e princípios constitucionais correlacionados, em especial a garantia da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.”
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que às contribuições sociais se aplica a anterioridade nonagesimal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: compensação de prejuízos fiscais: limitação imposta pelos artigos 42 e 58 da Medida Provisória 812/94, convertida na L. 8.981/95: princípio da anterioridade. Publicada a Medida Provisória no Diário Oficial de 31.12.94, sábado, que circulou na mesma data, não ocorre, quanto à alteração relativa ao imposto de renda, violação do princípio da anterioridade; o mesmo não se dá, entretanto, no tocante à contribuição social sobre o lucro, sujeita à anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6º): precedentes. RE conhecido, em parte, e nela provido.” (RE 232.710, Red. p/o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. 2. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 528.160-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO SOCIAL FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 
    1. Em regra a destinação da arrecadação integra a própria regra-matriz da norma impositiva de uma contribuição, todavia, excepcionalmente, é possível a desvinculação com relação ao fim originalmente previsto parte desde que tal desvinculação seja feita diretamente na própria Constituição. 
    2. O fato de a arrecadação do PIS e da CSLL estar voltada momentaneamente a fim diverso, por determinação constitucional, não faz com que tais contribuições sejam trasladadas ao regime das contribuições sociais gerais, o que faria com que a anterioridade aplicável ao caso fosse a anual (art. 150, III, b), não a anterioridade especial de noventa dias (195, § 6º). Admitir o contrário importaria em reconhecer que o fato de os recursos se voltarem à seguridade seria exclusivamente o fator determinante para fixação do regime jurídico do tributo. 
    3. Um deslocamento temporário, cujo caráter excepcional parte do próprio texto constitucional, não pode se prestar a derrogar todo um regime jurídico identificado com as espécies tributárias criadas para o fim precípuo de custear a seguridade. 
    4. As contribuições destinadas ao Fundo devem ser mantidas hígidas e inalteradas sob o enfoque tributário, de modo que o deslocamento dos recursos auferidos será, na hipótese, mera implicação financeira. Daí por que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de se aguardar os noventa dias e não o exercício financeiro subsequente na espécie. 
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 426.484-AgR-segundo, sob a minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 84/96. CONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Constitucionalidade da Lei Complementar n. 84/96. 2. Aplicação do artigo 195, § 6º, da Constituição do Brasil. Inaplicabilidade à espécie do artigo 150, III, "b", da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 528.058-AgR, Rel. Min. Eros Grau)
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertam-se os ônus da sucumbência. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator